Tribunal: TJPA
Processo: 0811174-58.2023.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811174-58.2023.8.14.0015

APELANTE: FELIPE LIMA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DOS MOTIVOS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a pena de 10 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamento idôneo; (iii) determinar se é possível o conhecimento do pedido de liberdade em sede de apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da palavra da vítima como elemento probatório relevante em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros meios de prova.

4. No caso, a materialidade e autoria delitiva estão comprovadas pela prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra firme da vítima.

5. Em relação a dosimetria penal, a negativação da vetorial dos motivos do crime foi fundamentada em termos genéricos e sem base concreta, em desacordo com a Súmula n. 17 do TJPA e com a jurisprudência do STJ, razão pela qual deve ser neutralizada.

6. A fração de 1/8 por circunstância judicial negativa não é vinculante, inexistindo direito subjetivo à sua adoção.

7. O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível na via eleita, conforme jurisprudência iterativa desta Corte de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Em crimes patrimoniais, a palavra da firme e coerente da vítima, corroborada pela prova testemunhal, autoriza a condenação. 2. A negativação de circunstância judicial exige fundamentação concreta, idônea e individualizada, não sendo admissíveis justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal".

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, a; 157, §2º, II e §2º-A, I; CPP, art. 386, V, VI e VII; RITJPA, art. 30, I, "a".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 951.458/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 850.763/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 02.09.2024; TJPA, ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401, rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Felipe Lima Rodrigues da Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 10 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP (ID 22255671).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a redução da pena-base ao argumento de que foi exasperada mediante negativação inidônea da circunstância dos motivos do crime. Alternativamente, requer que cada vetorial negativada seja valorada à fração de 1/8, postulando, ao fim, pelo direito de recorrer em liberdade (ID 23330752).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 25695492), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 30466586)

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do disposto no art. 30, I, a) do RITJPA, de maneira que o pedido de liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

Sob outro ângulo, o recurso comporta parcial provimento
.

A esse respeito, importante ressaltar que inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas aptas a sustentar o decreto condenatório.

In casu
, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, estando a
materialidade e a autoria delitiva
comprovadas pela prova testemunhal judicializada, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“A vítima SANDRO DANIEL FERREIRA DE ALMEIDA narrou que:

3 indivíduos, 2 dos quais entraram armados na loja e 1 que seria o Felipe, que ficou do lado de fora pilotando a moto honda pop, utilizada para a fuga. Afirmou que soube que o réu ficou do lado de fora, na moto, aguardando os comparsas, por meio do trabalhador do estabelecimento ao lado da loja, que reconheceu FELIPE LIMA RODRIGUES DA SILVA. Asseverou que os dois que entraram na loja fingiram ser clientes interessados na compra de alguns produtos, até que no final apontaram-lhe as armas, demandando o dinheiro do caixa e aparelhos celulares, que comunicou os fatos aos policiais, que eles encontraram a motocicleta roxa que estava em frente a loja com Felipe no dia.

A testemunha YARDSON RODRIGO SOUSA DE SOUZA afirmou que: Reconheceu FELIPE LIMA RODRIGUES DA SILVA como piloto da moto que estacionou na frente do estabelecimento roubado. Relatou que estava na casa de um colega/amigo próximo à loja, quando o viu chegar pilotando uma moto roxa, com outras 2 pessoas. Afirmou que os dois desceram da moto para a loja, enquanto o réu ficou dando voltas no quarteirão, aguardando o término do assalto e o retorno dos comparsas. Que Felipe não estava de capacete. Que a ação foi demorada, cerca de 15 a 20 minutos, quando os dois retornaram, FELIPE conduziu a moto para a frente da loja, eles subiram na moto e todos evadiram-se do local. Destacou que o reconheceu porque estudaram juntos, além de ser amigo de um primo do réu, que já passou pela frente da casa do réu, que nunca teve problema com Felipe no passado, que conheceu o acusado sem sombras de dúvidas, porque ele passou na sua frente, que trabalha próximo a loja.

A IPC TALISSMA FERREIRA COSTA disse que tomou conhecimento do roubo da loja a partir do relato de uma testemunha, que percebeu os assaltantes supervisionando o local. Relatou, ainda, que a testemunha informou para os policiais as cores da moto: vermelha e roxa. Afirmou que o réu foi apresentado na delegacia, dias depois, por outro roubo, ocasião em que confessou o delito em comento e indicou os demais envolvidos no delito.” (ID 22255671, pág. 3/4
)

Nesse contexto, inexiste margem para absolvição, sobretudo à vista do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020), como se deu na espécie, sendo certo que “a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2482572/PI
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, quinta Turma, j. 13/08/2024).

Quanto à dosimetria da pena, o apelante requer a redução da pena-base sob justificativa de fundamentação inidônea na valoração da circunstância judicial dos motivos do crime, negativada nos seguintes termos pelo magistrado sentenciante:

Motivos do crime: Desfavoráveis
.
O réu agiu movido pela ganância e o lucro fácil em detrimento do prejuízo alheio, o que, a meu juízo, é de significativa reprovação moral

(ID 22255671 - Pág. 6
)

Segundo entendimento sumulado por esta Corte de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (
Súmula n. 17/TJPA).

Outrossim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 951.458/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/12/2024), sendo de rigor a neutralização da vetorial.

Por outro lado, o pleito de aplicação da fração específica de 1/8 por circunstância judicial negativa não merece acolhimento, pois "não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa” (STJ,
AgRg no HC n. 850.763/RJ
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2.9.2024).

À vista disso, em razão da neutralização de uma vetorial e da permanência de duas moduladoras negativadas (circunstâncias e consequências do crime), reduzo proporcionalmente a reprimenda basilar para 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Sem agravantes ou atenuantes a considerar, mantenho a majoração da sanção intermediária em 2/3 pelo reconhecimento das causas de aumento de pena do art. 157, §2º, II e art. 157, §2º-A, I, resultando na reprimenda de
8 anos, 10 meses e 20 dias e 13 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
quantum
que se torna definitivo diante da ausência de causas de diminuição de pena.

Por fim, o apelante deverá cumprir a pena em regime inicial fechado, consoante previsão do art. 33, §2º, "a", do CP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026